Tribunal: TJDFT
Processo: 0716270-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716270-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: PAULO MANCUSO TUPINAMBA, CLARA HUBER MANCUSO TUPINAMBA, SYNTHESIS EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID Orig 90141573) nos autos da execução de título extrajudicial (0737900-06.2020.8.07.0001) movida pelo agravante em desfavor de PAULO MANCUSO TUPINAMBA E OUTROS, ora agravados, nos seguintes termos: Indefiro o pedido formulado na petição de ID 89934752, uma vez que a citação é um ato pessoal que chama o executado feito, o que não ocorreu nos presentes autos, tampouco houve registro de comparecimento espontâneo nem comunicação de oposição de embargos à execução. Acrescente-se, ainda, que alteração de endereço indicado no Termo de Confissão de Dívida não pressupõe alteração de endereço no curso do processo. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 77337081, a partir do subitem 1.7 (certificar eventual esgotamento de endereços) em relação a todos os executados. O agravante defende em suma que as partes, por meio do contrato exequendo, estipularam a obrigação de manter o endereço atualizado, sob pena de todas as comunicações, inclusive judiciais, serem reputadas válidas, portanto, tratar-se-ia de uma convenção prévia acerca dos ônus e deveres dos contratantes, a consubstanciar negócio jurídico processual, nos termos do art. 190 do CPC, não tendo o ajuste sido observado pelos executados. Nesse passo, salienta que o exequente deveria ter sido informado da mudança de endereço, sob pena de ser considerada “válida toda e qualquer notificação, intimação e, inclusive, citação judicial, encaminhada ao endereço fornecido pelas partes”, o que não ocorreu. Dessa forma, requereu que fossem consideradas realizadas as citações dos devedores a partir da juntada dos avisos de recebimentos encaminhados aos endereços constantes dos correspondentes instrumentos particulares que embasam a execução, mas essa pretensão não foi acatada pelo Juízo singular, deduzindo eventual contrariedade com anterior resolução tomada pelo colegiado desta 6a Turma Cível, sob esta Relatoria, no julgamento do AGI 0750168-95.2020.8.07.0000, a respeito de questão que diz ser idêntica. Por fim, defendendo a presença dos seus pertinentes pressupostos, requer a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de que sejam liminarmente reputadas realizadas as citações dos devedores a partir da juntada dos referidos avisos de recebimento (IDs Orig. 89514757, 89512391 e 89512365) encaminhados aos endereços que eles teriam fornecidos no título executivo extrajudicial, independentemente da devolução sem cumprimento, por terem deixado de cumprir o mencionado acordo quanto à informação de mudança de endereço. Pela mesma razão, pugna ainda que os agravados sejam intimados por meio do DJ-e, tal como teria ocorrido no mencionado agravo anterior. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se antecipação da tutela recursal. Preparo (IDs 25840195/96). Intimado acerca de novel decisão interlocutória posteriormente proferida pelo Juízo a quo no mesmo dia, o agravante noticiou que persistiria seu interesse recursal (ID 26179640). Decido. De início, registre-se que, malgrado proferida outra decisão, esta não modificou a resolução tomada horas antes quanto à citação dos devedores, acrescentando a respeito apenas a possibilidade de efetivação do ato por meio de edital após esgotadas as tentativas de citação nos possíveis endereços conhecidos (ID Orig 90252563). Portanto, ainda pendente a controvérsia referente ao indeferimento do requerimento para se considerar efetivadas as correspondentes citações a partir das juntadas dos respectivos mandados de citação encaminhados via ARs aos endereços constantes no título executivo, não obstante o insucesso das diligências, face a mudança de endereços dos devedores sem comunicação ao credor, conforme restaria ajustado em negócio jurídico processual previamente acordado entre as partes, nos termos do art. 190 do CPC. Por conseguinte, sendo cabível (CPC, art. 1.015, p.u.), regularmente formado, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). Em análise perfunctória, não se vislumbra a presença concomitante dos referidos pressupostos autorizativos da medida liminar em análise. Consoante já registrado em procedimento anterior, de acordo com o art. 190 do CPC, “Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo”. De fato, no termo de acordo que embasa a execução de origem, os contratantes convencionaram expressamente que eventual alteração de endereço deveria ser comunicada por escrito por qualquer das partes a outra, sob pena de considerar válida toda e qualquer intimação encaminhada ao endereço fornecido no referido contrato (CLÁUSULA QUARTA – ID Orig 77330610). Além disso, evidencia-se que as partes trataram de direitos disponíveis de caráter meramente patrimonial, de rigor, não se vislumbrando razões outras (CPC, art. 190, p.u.) para desconsiderar a transação extrajudicial prévia acerca de eventual procedimento judicial ajuizado para dirimir controvérsias pertinentes ao ajuste. Como se percebe, os devedores solidários em questão declararam no referido contrato que residiam, um, na Rua Joaquim Palhares, no 40, 6o andar, Cidade Nova, Rio de Janeiro-RJ, CEP 20260-080 e, os outros dois, no imóvel outrora dado em garantia para quitação da dívida, situado na Rua Visconde de Itaúna, no 102, Jardim Botânico, Rio de Janeiro-RJ, CEP 22460-140. Encaminhados os AR’s de intimações dos agravados aos citados endereços, todas as cartas retornaram ao remetente com aviso de “Mudou-se” (IDs Orig. 89514757, 89512391 e 89512365). Assim, eles teriam se mudado sem comunicar por escrito ao credor, descumprindo o negócio jurídico processual que celebraram. Contudo, não obstante o entendimento tomado por esta Corte de Justiça por ocasião do julgamento do AGI 0750168-95.2020.8.07.0000, onde se considerou válida a intimação encaminhado ao endereço dos agravados, levando em conta o mencionado negócio processual, essa mesma orientação não serve aos fins colimados na vertente hipótese. Primeiramente, convém lembrar que a intimação dos agravados naquele recurso de qualquer sorte era dispensável consoante ressalva também consignada, a destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) segundo o qual, “Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de intimação da parte adversa para oferecimento das [contrarrazões] nos autos do agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de medida liminar inaudita altera pars” (AgRg na MC 5.611/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2002, DJ 03/02/2003, p. 298). Vale lembrar ainda que a medida cautelar, naquele procedimento concedida a teor do art. 301 do CPC, levou em conta a demonstração dos pertinentes pressupostos (art. 300), sendo o descumprimento do ajuste, inclusive quanto à mudança de endereço sem comunicação, um dos elementos de verossimilhança a embasar a concessão da liminar de arresto de possíveis numerários depositados em contas bancárias de titularidade dos devedores. Na oportunidade, também se consignou que, em que pese o contrato trate de questões meramente patrimoniais acerca da livre disposição de bens dos contratantes, podendo assim convencionar sobre os ônus, os poderes, as faculdades e os deveres, não podem avançar sobre os poderes e deveres próprios do julgador. Nessa passo, destacou-se que não cabe o negócio jurídico processual previsto no artigo 190 do CPC para estabelecer a automática concessão de tutela de urgência de bloqueio de ativos, em caso de inadimplemento contratual, antes da citação, sendo apenas do juiz da causa os poderes para resolver acerca da presença ou não dos pressupostos autorizativos hábeis a permitir o deferimento de medida cautelar inaudita altera pars. A par disso, cabe acrescentar que, embora não se vislumbrem razões hábeis a macular a validade do negócio jurídico processual em relação aos ônus e deveres das partes, a priori, o ajuste também deve ser considerado ineficaz no que diz respeito à citação judicial da parte, sobretudo, em consonância com os ditames da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal, este consubstanciado na ampla defesa e no contraditório, matérias de ordem pública a ser submetida caso a caso a controle judicial, revelando portanto questões afetas aos poderes e deveres próprios do julgador. Nesse passo, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça firmou precedente acerca dos negócios jurídicos processuais. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. LIBERDADE NEGOCIAL CONDICIONADA AOS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. CPC/2015. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. FLEXIBILIZAÇÃO DO RITO PROCEDIMENTAL. REQUISITOS E LIMITES. IMPOSSIBILIDADE DE DISPOSIÇÃO SOBRE AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS PELO JUIZ. 1. A liberdade negocial deriva do princípio constitucional da liberdade individual e da livre iniciativa, fundamento da República, e, como toda garantia constitucional, estará sempre condicionada ao respeito à dignidade humana e sujeita às limitações impostas pelo Estado Democrático de Direito, estruturado para assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais e a Justiça. 2. O CPC/2015 formalizou a adoção da teoria dos negócios jurídicos processuais, conferindo flexibilização procedimental ao processo, com vistas à promoção efetiva do direito material discutido. Apesar de essencialmente constituído pelo autorregramento das vontades particulares, o negócio jurídico processual atua no exercício do múnus público da jurisdição. 3. São requisitos do negócio jurídico processual: a) versar a causa sobre direitos que admitam autocomposição; b) serem partes plenamente capazes; c) limitar-se aos ônus, poderes, faculdades e deveres processuais das partes; d) tratar de situação jurídica individualizada e concreta. 4. O negócio jurídico processual não se sujeita a um juízo de conveniência pelo juiz, que fará apenas a verificação de sua legalidade, pronunciando-se nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou ainda quando alguma parte se encontrar em manifesta situação de vulnerabilidade. 5. A modificação do procedimento convencionada entre as partes por meio do negócio jurídico sujeita-se a limites, dentre os quais ressai o requisito negativo de não dispor sobre a situação jurídica do magistrado. As funções desempenhadas pelo juiz no processo são inerentes ao exercício da jurisdição e à garantia do devido processo legal, sendo vedado às partes sobre elas dispor. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1810444/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 28/04/2021) (grifo nosso) Em outras palavras, os inerentes poderes do juiz, como o de “determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais” (CPC, art. 139, IX), não estão sujeitos a prévio negócio jurídico avençados entre as partes, motivo pelo qual o ajuste em discussão é ineficaz no que diz respeito à cláusula que admitiu espécie de citação tácita do réu no endereço residencial constante no correspondente instrumento particular independente de cumprimento da diligência citatória encaminhada ao local, como penalidade por descumprimento de estipulação que prevê a notificação do credor em caso de superveniente mudança do logradouro consignado na transação. Nesse sentido, também na linha do entendimento do Tribunal da Cidadania, “A interpretação acerca do objeto e da abrangência do negócio deve ser restritiva, de modo a não subtrair do Poder Judiciário o exame de questões relacionadas ao direito material ou processual que obviamente desbordem do objeto convencionado entre os litigantes, sob pena de ferir de morte o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal e do art. 3o, caput, do novo CPC “ (REsp 1738656/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019). Na mesma linha, mutatis mutandis, confira-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. SUPERVENIÊNCIA DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. INADMISSIBILIDADE DE AUTOCOMPOSIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. 1. Desconstituída a mora do devedor em relação às obrigações anteriores originárias que ensejaram a propositura da presente ação judicial, em razão de acordo extrajudicial de confissão de dívida, impõe-se o reconhecimento da superveniente falta de interesse processual na ação de busca e apreensão. 2. Por não constituir a condição da ação relativa ao interesse de agir direito que admite autocomposição pelas partes no negócio jurídico processual, não se vislumbra qualquer afronta ao disposto no artigo 190, caput, do Código de Processo Civil. 3. Sem citação do réu e consolidação da relação jurídica processual, tem-se por inviáveis a pretensão de suspensão do processo por convenção das partes, com fulcro no artigo 313, II, do Código de Processo Civil, bem como a homologação judicial do acordo extrajudicial. 4. Não havendo qualquer óbice legal para a extinção do processo, em razão da superveniência da falta de interesse de agir, não prospera a tese de violação aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. 5. Apelação conhecida, mas não provida. (Acórdão 1329114, 07143541320208070003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no PJe: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Por conseguinte, não se apura a presença de elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito defendido pelo agravante, ao passo que também não se vislumbra a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente, levando-se em conta que a legislação fornece meios adequados para promoção da citação dos executados, mesmo em caso de desconhecimento de seu paradeiro, sem olvidar que a parte obteve cautelar em vista da garantia do seu crédito, pendente a adoção de medidas judiciais a seu requerimento, como ressalvado na derradeira decisão proferida na origem. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar postulada pelo agravante. Comunique-se ao Juízo de origem para prosseguir com o normal curso do feito de origem, dispensando de prestar informações senão em relação aquelas que informem possível perda do objeto do vertente recurso. Dispenso a intimação dos agravados porquanto ainda não citados na causa principal (STJ, AgRg na MC 5.611/MA), também considerando que o agravante desconhece os pertinentes paradeiros. Oficie-se. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos para exame de mérito. Brasília, 11 de junto de 2021. Desembargador Alfeu Machado Relator